Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700668-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SHCGN 712 AGRAVADO: ALCIR XAVIER VITORIA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. Todavia, esses direitos não mais subsistem, porque na origem foi noticiado que o credor fiduciário procedeu o leilão do bem e o vendeu a terceiro. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, fato inclusive reconhecido pela Agravante, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator